Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Pesquisa no Sistema SNIPER. Cooperação Processual. Efetividade da Prestação Jurisdicional. Decisão Reformada. Recurso Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença (Proc. 072094616.2019.8.07.0001), que indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, sob o fundamento de ausência de indícios mínimos da existência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de realização de consulta ao sistema SNIPER como mecanismo de localização patrimonial no curso do cumprimento de sentença.
3. O recurso foi interposto com pedido de efeito suspensivo, o qual foi indeferido pelo Relator por não estar comprovado o perigo de dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O feito tramita desde junho de 2023, sem satisfação do crédito, embora já tenham sido realizadas buscas via SISBAJUD (2025) e RENAJUD (2023), sem êxito.
5. O SNIPER, instituído pelo CNJ no âmbito do Programa Justiça 4.0, integra diversas bases de dados patrimoniais (RENAVAM, SISBAJUD, ANACJUD, bases registrais etc.), constituindo instrumento de efetividade da execução e de cooperação jurisdicional (art. 6o, CPC).
6. Não há vedação legal à utilização do sistema, cuja finalidade é justamente permitir a união de informações para a satisfação do crédito, sobretudo quando outras diligências já foram tentadas sem sucesso.
7. A negativa de realização de consulta – sem prévia busca pelo SNIPER nos autos – não se harmoniza com o dever de cooperação judicial e com o princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido, para determinar a realização de pesquisa patrimonial via sistema SNIPER.
Tese de julgamento:
“1. É cabível a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER no cumprimento de sentença, especialmente quando esgotadas diligências anteriores para localização de bens. 2. A negativa injustificada de consulta ao SNIPER viola os princípios da cooperação processual e da efetividade da prestação jurisdicional.”
Dispositivos relevantes citados:
– Código de Processo Civil, art. 6o (cooperação). – Constituição Federal, art. 5o, LXXVIII (duração razoável do processo).
Jurisprudência relevante citada:
– Acórdão no 1649445, 5a Turma Cível, Rel. Des. Ana Cantarino. – Acórdão no 2091919, 1a Turma Cível, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 11/02/2026, DJe 05/03/2026.